Tribunal: TJES
Processo: 0001742-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001742-04.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENGALI
APELADO: FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0001742-04.2018.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENGALI

RECORRIDO: FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. NÃO SUSPENSÃO DE PRAZO. JUSTIÇA GRATUITA SEM EFEITO RETROATIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se deixou de comprovar o recolhimento do preparo, tendo sido oportunizado o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sem que a parte agravante tenha sanado o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo do agravo interno, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, enseja deserção; (ii) estabelecer se a interposição de recurso incabível suspende ou interrompe o prazo para regularização do preparo; (iii) determinar se a alegação posterior de hipossuficiência ou eventual concessão de justiça gratuita afasta a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do preparo recursal, após regular intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A interposição de recurso manifestamente incabível contra despacho sem conteúdo decisório não suspende nem interrompe o prazo para o recolhimento das custas processuais.

O benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo e não exime a parte do pagamento de despesas processuais anteriores à sua eventual concessão.

O comportamento contraditório da parte, que recolhe custas em recurso anterior e deixa de fazê-lo em recurso subsequente, reforça a ausência de justificativa para o não preparo.

A inércia da parte em sanar o vício no prazo legal conduz à preclusão e impõe o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo do agravo interno, não sanada após intimação para recolhimento em dobro, acarreta deserção. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para regularização do preparo recursal. 3. A concessão de justiça gratuita não possui efeito retroativo para afastar a obrigação de recolhimento de custas já exigíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2541334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0001742-04.2018.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENGALI

RECORRIDO: FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 14701002) interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENGALI, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 14079381) proferida por esta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial (id. 12387090) manejado pela ora agravante, ante a carência de interesse recursal e a incidência do óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de juízo de prelibação, constato que o presente recurso não preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, revelando-se manifestamente inadmissível em razão de sua deserção.

Conforme se extrai dos autos, a agravante interpôs o presente agravo interno sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo.

Diante de tal omissão, foi exarado o despacho de id. 16129610, oportunizando à parte o recolhimento em dobro das custas recursais, nos exatos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimada, a agravante interpôs agravo interno em face do aludido despacho, sustentando, em síntese, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, alegando ser beneficiária de amparo social (id. 16509758).

O referido agravo não foi conhecido, conforme decisão de id. 18282445, diante do não cabimento de recurso em face de despacho desprovido de conteúdo decisório, ressaltando-se, ademais, que sequer havia nos autos requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse contexto, imperioso ressaltar que a interposição de recurso manifestamente incabível não tem o condão de suspender ou interromper o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo do primitivo agravo interno.

Vale dizer, a interposição descabida de agravo interno em face de despacho que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo do primitivo agravo interno não possui aptidão para interromper ou suspender o prazo para o recolhimento das custas processuais.

Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento do STJ o
“benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão”
(STJ - AgInt no AREsp: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024), razão pela qual eventual concessão do benefício não teria o condão de isentar a recorrente do recolhimento das custas.

No caso vertente, observa-se, ainda, que, por ocasião da interposição do Recurso Especial (id. 12387090), a agravante procedeu ao recolhimento integral das custas processuais correspondentes (id's. 12387091 e 12387092), evidenciando comportamento contraditório ao não promover o preparo do subsequente agravo interno.

Assim, uma vez que a agravante foi devidamente intimada para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo e não o fez, limitando-se a apresentar expediente que não suspende o prazo preclusivo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III do CPC.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.